Tribunal: STF
Processo: RE 92410
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS CONDENADO DEFINITIVAMENTE A MAIS DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO - DECLARAÇÃO DE SUA INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO, PELO STM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, APÓS O TRÂNSITO EM JULDADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE DEIXOU DE COMINAR ESSA PENA ACESSÓRIA A VISTA DO DISPOSTO NO ART. 93 E SEUS PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- Sendo privativa do Tribunal a quo a imposição da pena acessória, nos termos dos dispositivos constitucionais supra referidos, inexiste a pretendida violação dos arts. 153, § 3º e 107 do CPM, que não foram sequer prequestionados.
- O julgamento das Representações, com a consequente declaração de incompatibilidade com o oficialato, pressupõe procedimento em que se dê ao representado oportunidade de defesa, e assim não procedendo o Tribunal a quo no caso concreto, vulnerados foram os §§ 15 e 16 do art. 153 da Carta Magna. 
Recurso extraordinário criminal parcialmente conhecido e provido nessa parte.